Tribunal: TJES
Processo: 5023623-35.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023623-35.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A e outros (2)
RECORRIDO: ROSANGELA DO CARMO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5023623-35.2022.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A

REC
ORRID
A
:

ROSANGELA DO CARMO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6137886), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6137894) e está assistido por advogado desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a

MADEIRAMADEIRA

tem como objetivo a reforma da sentença (Id

6137886
), em que o ju
ízo

a quo

julgou parcialmente procedente s o s pedido s
da inicial para condenar a
s rés
ao pagamento de indenização por danos
materiais
decorrente do valor pago pelo armário e danos
morais
de R$ 3.000,00
.

Trata-se de
ação de reparação por danos morais c/c devolução de valores pagos
sob o argumento
de que
a autora

teria
compr
ado um
guarda-roupa em 29/10/2021 no site das Americanas da empresa MadeiraMadeira. O produto foi entregue com avarias, mas, mesmo assim, ela ficou com o bem, pois tem um filho asmático e não queria receber pessoas em sua casa por causa da pandemia. Ocorre que o produto foi perdendo a firmeza e as portas começaram a afrouxar. No dia 30/11/2021, a autora entrou em contato com as Americanas
e
no dia 01/12/2021
também com a MadeiraMadeira
(protocolo A3451340)
.
Após diversas tentativas de contato, em 22/02/2022 a empresa recorrente disse que trocaria o produto
(protocolo M3235637)
. Em 06/07/2022, essa empresa alegou que para troca era necessário a autora devolver o produto desmontado e embalado.
Por esse motivo, a autora requereu a restituição dos valores bem como dano moral.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que
é impossível efetuar a troca com o produto montado.
Argumenta também que
o fato ocorrido não gera dano moral
e, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

R
egistro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova
dos fatos impeditivos e modificativos
, militando em favor d
a
parte autora
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do C
DC).

Analisando o recurso, verifico que as razões recursais apenas ratificam os argumentos da contestação e deixam de contrapor, de forma objetiva, a sentença.

Não obstante, registro que o fato alegado como constitutivo do direito restou incontroverso,
pois
a parte
autor
a juntou vídeos do guarda-roupa (Id. 6137408, 6137409 e 6137410)

e
deixou claro
que a ré se negou a proceder com a devolução do produto montado (Id. 6137407)
e a Recorrente não impugnou tal fato.

Diante desse quadro, há que se reconhecer que a situação experimentada tem o condão de gerar dano moral indenizável porque resultou em ônus excessivo para
a

recorrid
a
, que ficou
com um
produto
com defeito
e sem o dinheiro.

Além disso,
vê-se que o atendimento das rés não é eficiente, pois a autora ligou, mandou e-mail, mandou mensagens por whatsapp e somente em julho de 2022, quase 08 meses depois da compra, a fabricante, ora recorrente, se dispôs a trocar o guarda-roupa.
É fácil compreender que
a parte
autor
a
experimentou tristeza e angústia.

Nesse sentido, tenho que agiu com acerto o juízo sentenciante ao registrar que:

Contudo, entendo que transferir para o requerente a obrigação dele ir pessoalmente na loja e arcar com essa despesa, é prática inaceitável, deve-se destacar, assim, que a parte ré incorreu em falha na prestação do seu serviço, haja vista ser garantido ao consumidor, a devolução do bem em caso de vício, por dispêndio da ré. Assim, depreende-se que as requeridas não comprovaram fazer provas do cumprimento da obrigação de fazer (artigo 6º, VIII, CDC), diante disso, não há dúvida de que as requeridas, diretamente ou por intermédio de seus parceiros, não retirou produto que tinha obrigação de fazêlo, nesse contexto, convém que se recorde que a responsabilização civil clássica possui quatro requisitos para sua caracterização: o fato, o dano, o nexo causal e a culpa do agente.

Nesse sentido, é devida a indenização por dano material e moral.

Por fim, no que se refere à quantificação, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade.

Desta forma, tenho que as razões recursais reproduzem os argumentos da defesa, que já foram bem analisados na sentença atacada, a qual encontra respaldo
em
entendimento jurisprudencial. Concluo, assim, que a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dispensada nova fundamentação jurídica, a teor do art. 46 da L
ei 9.099/1995
e do Enunciado 11 do Colegiado Recursal deste Estado.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por
seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)